Tribunal: TJBA
Processo: 8001638-11.2022.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001638-11.2022.8.05.0077 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDVALDO LOPES DOS REIS FILHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUA FIXAÇÃO EM FAVOR DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA, VEDADA SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO (STF, TEMA 1002). APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A condenação em custas e honorários advocatícios é regida pelo Princípio da Sucumbência que estabelece que a parte vencida deverá arcar com os encargos processuais. Do mesmo modo, segundo o Princípio da Causalidade a parte que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes. 2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, vedada seu rateio entre os membros da instituição. (STF, TEMA 1.002) 3. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8001638-11.2022.805.0072, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado EDVALDO LOPES DOS REIS FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º grau – Relatora